Tribunal: TCU
Processo: 016.413/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6732/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial as interessadas relacionadas abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.413/2023-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Lucia Maria Ferreira de Carvalho (XXX.524.684-XX); Lucila Maria Ferreira de Lima (XXX.400.644-XX); Marcia Regina Romao (XXX.625.077-XX); Meire Luci de Alcantara (XXX.627.357-XX); Nadia Moraes Pinto (XXX.827.437-XX); Neuzeli Moraes Casaes (XXX.034.747-XX); Rita de Cassia Gaspar Silva (XXX.451.459-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.